Tribunal: TCU
Processo: 038.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multas em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Larissa Lucena Pereira e Thaissa Lucena Pereira em face do Acórdão 9103/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, cominou-lhes débito e imputou-lhes multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro de 2012 a abril de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão às embargantes e à Procuradoria da República no Distrito Federal.